Tribunal: TJES
Processo: 5007043-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007043-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BNG METALMECANICA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE REJEITOU OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ISSQN. RECOLHIMENTO DO IMPOSTO EM ATRASO.

INCIDÊNCIA DE MULTA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CD
A
. REJEITADA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES DO STJ.

POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTAS DE NATUREZA DIVERSAS. PRECEDENTES
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1)

O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a falta de algum dos requisitos da CDA deve ser considerada “cum grano salis”, verificando-se sempre o prejuízo na defesa do executado. Deveras, a orientação do Tribunal da Cidadania é no sentido de que a nulidade da Certidão de Dívida Ativa não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas.

2)
Na hipótese em apreço,

a indicação errônea da fundamentação legal em nada obstou o exercício do direito de defesa por parte da executada, visto que da simples leitura da objeção de pré-executividade é suficiente para se verificar que a agravante tinha plena ciência do teor da multa aplicada pelo fisco, tanto que a ela faz menções diretas, impugnando até mesmo o seu cabimento.

3)
Prevalece neste e. Sodalício o entendimento no sentido de que apenas a indicação da legislação adequada ao cálculo dos juros na Certidão de Dívida Ativa é suficiente para satisfazer a exigência legal. Precedentes.

4)
O Código Tributário Nacional permite a cumulação das modalidades das multas moratórias e punitivas, não se reconhecendo, portanto, a bitributação ou “bis in idem”, notadamente porque, frisa-se à exaustão, têm naturezas diversas. Seguindo essa linha de intelecção, este e. Tribunal de Justiça já decidiu ser perfeitamente possível a cumulação da multa moratória e multa punitiva, mesmo que oriundas do mesmo fato (inadimplemento), porque tem naturezas diversas, sendo que uma tem o caráter de punir (penalidade) e a outra recompor a demora no recolhimento do tributo, não se caracterizando, assim, “bis in idem”.

5
)

Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como reputar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
BNG Metalmecânica LTDA
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra (id 25711635) que, na
execução fiscal
ajuizada pelo
Município de Serra

(nº 5016507-70.2021.8.08.0048), conheceu parcialmente da exceção de pré-executividade para, na parte conhecida, rejeitá-la.

Em suas razões recursais (id 5404387), a agravante narra que o título executivo decorre do auto de infração nº 8272532/15 (débitos de ISS e multas, com incidência de juros e correção monetária) e que, ao julgar a sua impugnação, a Junta de Impugnação Fiscal (JIF) do Município de Serra concluiu que houve o pagamento do tributo, mas 09 (nove) dias após a data de vencimento, o que justificaria a cobrança das multas. Nesse contexto, argumenta que
(i)
a desnecessidade de dilação probatória torna cabível a exceção de pré-executividade, visto que o equívoco cometido pelo fisco é grosseiro e pode ser verificado de plano, diante da configuração de
bis in idem
;

(i
i
)
a CDA deve ser anulada, eis que
(i
i
.a)

nela

não consta o termo inicial e o termo final para atualização de valores e
(i
i
.b)
nenhum dos artigos expostos no título executivo fazem referência à multa por infração;
(
iii
)
não foram observados os percentuais legais para a fixação da multa.

Por meio da decisão de id 5494485, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. E, em face desta decisão, a agravante interpôs agravo interno (id 5783046), no qual reitera os argumentos trazidos no agravo de instrumento.

E, após reapreciar a questão, em que pesem os argumentos expostos nas contrarrazões e no agravo interno, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento.

Nesse particular, destaco inicialmente que, muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo) seja passível de impugnação pela via do
agravo interno
(arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese
sub examine

reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do mérito, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta Colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão objeto de apreciação nesta oportunidade.

De fato, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno.

Portanto, passo ao exame do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados no agravo interno julgado prejudicado. Vejamos.

Conforme ressaltado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ora agravante apresentou, no feito de origem, exceção de pré-executividade objetivando a extinção da execução fiscal em razão da nulidade da CDA, sob os seguintes argumentos:
i)

descumprimento de requisitos fundamentais à emissão da certidão;
ii)

c
apitulação da infração baseada em dispositivos normativos que não fazem referência à cobrança em questão;
iii)

multa calculada de modo equivocado;
iv)
aplicação da multa em percentual acima do previsto em lei.

A Instância Primeva, contudo, não conheceu da questão referente ao cálculo da multa, por entender que a matéria demanda dilação probatória, e rejeitou os demais argumentos. É em face dessa decisão que aqui se insurge a agravante.

Pois bem. De antemão, no que concerne às alegações de vícios formais na Certidão de Dívida Ativa, por supostamente não ter preenchido os requisitos legais, entendo que não merecem prosperar, visto que nela consta indicação do valor originário da dívida, o valor decorrente da correção monetária, bem como da multa e dos juros de mora (id 10226620).

Com efeito, acerca dos requisitos que devem obrigatoriamente constar na Certidão de Dívida Ativa, determina o art. 202 do Código Tributário Nacional – e reiterado também pela Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 2º, §§ 5º e 6º, – que:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I – o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II – a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III – a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV – a data em que foi inscrita;

V – sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Nesse particular, a agravante afirma que a CDA é nula por ausência dos requisitos obrigatórios elencados nos incisos do supracitado dispositivo. Isso porque, segundo narra, a certidão não informa o termo inicial e final para atualização dos valores, além de a capitulação da infração ser baseada em dispositivos normativos que não fazem referência à cobrança em questão.

De fato, quando os requisitos legais não são satisfatoriamente observados, entende-se que a cobrança empreendida pelo Poder Público é nula, a teor da previsão contida no art. 203 do Código Tributário Nacional, segundo o qual:

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

Acontece que o c. Superior Tribunal de Justiça possui “
entendimento pacífico de que
a falta de algum dos requisitos da CDA deve ser considerada cum grano salis, verificando-se sempre o prejuízo na defesa do executado
” (AgRg no REsp 1137648/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/08/2010, DJe 08/09/2010). Deveras, a orientação do Tribunal da Cidadania é no sentido de que “
a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa
, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas
” (AgInt no AREsp 1351651/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/02/2019, DJe 06/03/2019).

Tal raciocínio decorre da concepção de que os requisitos formais da CDA tem por objeto dotar o devedor dos meios necessários a identificar o débito e, com isso, poder impugná-lo. Justamente por isso, somente se concebe de nulidade do título quando o vício que lhe macula ensejar prejuízo ao exercício do direito de defesa. É este o raciocínio que melhor se coaduna com o princípio da instrumentalidade dos atos processuais, amplamente adotado pelo Tribunal da Cidadania também nas execuções fiscais.

No caso vertente, não há como desconsiderar que a indicação errônea da fundamentação legal em nada obstou o exercício do direito de defesa por parte da executada. Deveras, a simples leitura da objeção de pré-executividade é suficiente para se verificar que
a
agravante
tinha plena ciência do teor da multa aplicada pelo
fisco,
tanto que a ela faz menções diretas, impugnando até mesmo o seu cabimento.

Com efeito, não obstante o citado erro material, a CDA em comento traz todas as demais informações necessárias à defesa da parte executada, máxime ao se considerar a ausência de máculas no respectivo auto de infração, de modo que o mero equívoco na capitulação da multa no título executivo, por certo, não implica a sua nulidade, diante da absoluta ausência de prejuízo.

Da mesma forma, não merece prosperar a tese de nulidade do título por ausência de definição dos termos inicial e final dos consectários legais. Explico.

Em relação a correção monetária, há expressa menção ao art. 181 do Código Tributário Municipal (Lei nº 3.833/2011), segundo o qual
“
o
s créditos do Município, originados de lançamento por homologação ou de ofício, serão atualizados monetariamente a parti
r
de 01 de janeiro do ano seguinte à ocorrência do fato gerador, com base no índice de atualização monetária, adotada pelo Município
”.
Já os juros moratórios, previstos no art. 185 do CTM – também expressamente mencionado na CDA –, incidem da seguinte forma:
“
s
obre os créditos, tributários ou não, inscritos em dívida ativa, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração deste, a partir da sua inscrição, até a data da sua regularização
”.

Aliás, nesse ponto, prevalece neste e. Sodalício o entendimento no sentido de que “
apenas a indicação da legislação adequada ao cálculo dos juros na Certidão de Dívida Ativa é suficiente para satisfazer a exigência legal
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030070064560, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data de Publicação no Diário: 07/02/2020).

Em suma, entendo como válida a CDA nº 8321998/2021, pois preenche todas as exigências contidas no art. 202 do CTN c/c art. 2º, §§ 5º e 6º da LEF, de modo que sua simples leitura é suficiente para se verificar a origem e natureza do crédito, bem como a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos.

Igualmente não se há de cogitar que a incidência cumulativa de multa moratória com multa de inscrição configura
bis in idem
, eis que possuem natureza e fatos geradores distintos. Com efeito, enquanto uma tem origem na própria inscrição do débito em dívida ativa (natureza punitiva) – representando penalidade pela própria produção do ato de inscrição, nos termos do art. 175, §1º, do CTM
1
–, a outra deriva do inadimplemento da obrigação tributária (natureza moratória).

Deveras, o Código Tributário Nacional permite a cumulação das modalidades das multas moratórias e punitivas, não se reconhecendo, portanto, a bitributação ou
bis in idem
, notadamente porque, frisa-se à exaustão, têm naturezas diversas,
in verbis
:

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta,
sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis
e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

Seguindo essa linha de intelecção, este e. Tribunal de Justiça já decidiu ser “
p
erfeitamente possível a cumulação da multa moratória e multa punitiva, mesmo que oriundas do mesmo fato (inadimplemento), porque tem naturezas diversas
, sendo que uma tem o caráter de punir (penalidade) e a outra recompor a demora no recolhimento do tributo, não se caracterizando, assim, bis in idem
” (TJES, Classe: Agravo de instrumento, 5002619-18.2020.8.08.0000, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, DJe 09/02/2020).

Inclusive, não é demais registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o contribuinte deve arcar com os juros moratórios desde a constituição do crédito tributário, independentemente do período de tramitação do processo administrativo.

Com efeito, “
a superveniência de reclamações ou recursos suspende a exigibilidade do crédito (CTN, art. 151, III), impedindo a inscrição em dívida ativa e a execução fiscal.
Não afeta, porém, a constituição do crédito – só se pode suspender o que está constituído – e tampouco a fluência dos juros”
(REsp n. 1.847.706/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 12/5/2020). De fato, “
a
jurisprudência desta Corte Superior entende que os juros de mora e as penalidades são devidas em razão da falta de pagamento do tributo no modo e tempo devidos, nos termos do art. 161 do CTN. É cediço que, para desincumbir-se dos juros de mora, o contribuinte deveria ter realizado o depósito do montante integral do crédito, nele incluídos os juros de mora até a data do depósito
” (EDcl no REsp 1.641.533, Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.10.2017).

Para se desobrigar do pagamento dos juros de mora, portanto, a contribuinte deveria ter realizado o depósito do montante integral e em dinheiro do crédito tributário, o que não o fez. Assim, deve ser considerado como termo inicial, tanto da correção monetária quanto da fluência dos juros, o dia seguinte ao do vencimento do prazo para recolhimento do imposto, nos termos do art. 161 do Código Tributário Nacional.

Por isso, não obstante o pagamento do imposto tenha sido efetuado apenas 09 (nove) dias após a data do seu vencimento, tal circunstância não obsta a
fluência dos consectários legais sobre o valor aplicado a título de multa
, cujo débito somente foi inscrito em dívida ativa depois de mais de 06 (seis) anos, a justificar a incidência dos consectários legais. Logo, não se há de cogitar em ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tal qual afirma a recorrente.

Por derradeiro, registro que não houve equívoco na aplicação do percentual da multa, visto que, nos termos do art. 515, §1º, do CTM, quando o recolhimento do ISSQN é efetuado
após o início da ação fiscal
– tal qual ocorrido no presente caso, em que a notificação foi emitida em 18.03.2015 (id 15791179) e o pagamento foi efetuado em 25.03.2015 (id 15791196) –, deve ser aplicada a multa de 30% (trinta por cento) prevista na alínea ‘c’ do inciso I do citado art. 515, senão vejamos:

Art. 515.
As infrações à legislação tributária serão punidas com as respectivas multas:

I – não recolhimento do ISSQN, no todo ou em parte, até o vencimento:

a) 2% (dois por cento), até 30 dias do vencimento;

b) 10% (dez por cento), após 30 dias do vencimento;

c) 30% (trinta por cento) do valor do imposto apurado, após o início da ação fiscal; [...]

§1º.
As multas previstas nas alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 515 só serão aplicadas se não tiver sido iniciada nenhuma ação fiscal contra o sujeito passivo e não serão aplicadas cumulativamente com a multa decorrente de ação fiscal.

De mais a mais, como se não bastassem tais fundamentos, insta salientar que o exame pormenorizado das questões apresentadas pela agravante, no intento de se desvincular da demanda executiva de origem, é medida que demanda o ajuizamento de procedimento próprio, incabível de ser vasculhado pela estreita via da exceção de pré-executividade, da forma como apresentada, porque despida de prova pré-constituída a comprovarem de plano as alegações.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
neg
ar-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão objurgada. Por sua vez, julgo
prejudicado
o
agravo interno
interposto.

É como voto
.

1

Art. 175.
[...]
§1º.
A inscrição do crédito tributário em dívida ativa, sujeita o devedor à multa moratória de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do crédito a ser inscrito, devidamente atualizado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.

Acompanho a Eminente Relatora